Tribunal: TJPA
Processo: 0805135-16.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805135-16.2021.8.14.0015

APELANTE: ADILSON RODRIGUES NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 59 DO STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Interposição do
recurso
de
Apelação Criminal

em favor do réu ADILSON RODRIGUES NEVES contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06
.

II - Questão em discussão

2. A discussão consiste em alteração do regime semiaberto para o aberto.

III - Razões de decidir

3. Ausência do preenchimento de todos os requisitos legais para ter seu regime de cumprimento de pena fixado no ABERTO, uma vez que a pena ultrapassou o patamar estabelecido no art. 33, §2º, “c” e art. 44, ambos do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento
:
observância à Súmula Vinculante nº 59 do STF. Não preenchimento de todos os requisitos para a fixação em regime aberto.

Dispositivos relevantes:

artigo 33, da Lei 11.343/06
. Art. 33, §2º, “c” e
44 ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3 - ApCrim: 50037088420244036119, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 11ª Turma.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0805135-16.2021.8.14.0015

APELANTE:
ADILSON RODRIGUES NEVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
recurso
de
Apelação Criminal

interposto pelo réu ADILSON RODRIGUES NEVES, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06
.

Oferecimento da denúncia - 19/10/2021 (Id 17978787).

Defesa prévia – 01/12/2021 (id 17978806).

Recebimento da denúncia – 14/12/2021 (id 17978811).

Alegações finais do Ministério Público – 19/08/2022 (Id 17978859).

Alegações finais da defesa – 26/08/2022 (ID -17978865)
.

Sentença condenatória – 18/05/2023
(Id 17978868).

Apelação (
ID 17978876
). Razões recursais (id 17978882). Pleito de alteração do regime de cumprimento de
pena para o ABERTO
.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento (ID 17978884).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id 18253685).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
. De início, registro a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente o prazo em dobro e a intimação pessoal.

DO PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

Pugna a defesa pela alteração do regime de cumprimento de pena do semi-aberto para o regime aberto fundamentado na ausência de circunstâncias judiciais negativadas, bem como no fato de que fora reconhecido o tráfico privilegiado, o que ensejaria, em tese, a aplicação da Súmula 59/STF.

Pois bem, a sentença reconheceu corretamente a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), diante da primariedade e da ausência de envolvimento com organização criminosa
(ID- 17978868), resultando, assim,
uma pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Tecendo uma breve retrospectiva, na primeira fase a pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 5 (cinco) anos, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira, reconhecido o tráfico privilegiado e, assim, fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

É certo que a Súmula 59 do STF consigna “
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP),
observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
”.

De acordo com a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DA DÉCIMA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE REGIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/06. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO PARA ‘MULA’ DO TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 59. COMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Dosimetria. Primeira fase. O art. 42 da Lei 11 .343/06 dispõe, peremptoriamente, que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais elencadas pelo art. 59 do Código Penal para fins de estipulação da pena-base. A apreensão de aproximadamente 3,9 kg de cocaína justifica, de acordo com o entendimento desta C. Décima Primeira Turma em casos análogos, um aumento da pena-base no percentual de 1/6 (um sexto), o que significa que a pena-base estipulada pela r. sentença de primeiro grau deve ser diminuída para em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa. 3. Terceira fase. O magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em 1/6. Com a redução no percentual de 1/6 (um sexto) referente ao tráfico privilegiado, após a aplicação da causa de aumento relativa à transnacionalidade do delito, a pena resta definitivamente estabelecida em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 566 (quinhentos sessenta e seis) dias-multa com valor unitário no patamar mínimo legal. 4.
Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e considerando, outrossim, os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Inaplicável à hipótese o teor da Súmula Vinculante 59 pois a pena aplicada supera quatro anos de reclusão.
5. Manutenção da prisão preventiva com base em dados concretos constantes dos autos, já apreciados, em relação a um dos réus, no habeas corpus nº 5019865-59.2024.4 .03.0000. Compatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes do STJ. 6. Recurso de apelação da acusação desprovida. Recurso de apelação da defesa do réu provido em parte. (TRF-3 - ApCrim: 50037088420244036119, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 07/05/2025)

Portanto, percebe-se claramente que o recorrente não preencheu todos os requisitos legais para ter seu regime de cumprimento de pena fixado no ABERTO, uma vez que a pena ultrapassou o patamar estabelecido no art. 33, §2º, “c” e art. 44, ambos do Código Penal.

Diante do exposto
, alinhado com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Adilson Rodrigues Neves
e mantenho
integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025